Tribunal: TJDFT
Processo: 0708149-62.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, visando garantir àquele que receba os meios necessários para a sua subsistência e a este que não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. Hipótese em que a redução dos alimentos implicaria em impor à genitora quase a totalidade da responsabilidade alimentar do menor, o que não se revela condizente com o dever de prestar alimentos imposto a ambos os genitores.